Tribunal: TJBA
Processo: 8001613-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001613-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WTW CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Advogado(s): ADRIANA FREITAS BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS registrado(a) civilmente como ADRIANA FREITAS BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS, LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros (2)

Advogado(s):PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES registrado(a) civilmente como DAISY KELLY DE SOUSA BORGES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. QUALIFICAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP). DESCLASSIFICAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE A EFICÁCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO EPP. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LEI Nº 13.303/2016 E RILC/CONDER). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERIGO DE DANO INVERSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA NÃO CONHECIDA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida. A controvérsia recursal cinge-se à desclassificação da agravante de processo licitatório por suposto não atendimento aos requisitos de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP), especificamente quanto à data de eficácia de um contrato rescindido que, se considerado vigente na data da apresentação das propostas, excederia o limite de receita bruta para qualificação como EPP. O agravante pleiteia a reforma da decisão vergastada para suspender os atos licitatórios, a assinatura do contrato com a empresa concorrente e a emissão de ordens de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para a suspensão de atos de certame licitatório, em face da desclassificação de licitante decorrente da interpretação da data de eficácia da rescisão de um contrato administrativo para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP), e a compatibilidade dessa interpretação com os princípios da administração pública e a legislação pertinente (Lei Complementar nº 123/06, Lei nº 13.303/2016 e RILC da CONDER).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Das Preliminares:

1.1 Ilegitimidade Passiva do Estado da Bahia: A preliminar não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância, visto que não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem.

1.2. Ausência de Dialeticidade Recursal: A preliminar é rejeitada, pois o recurso ataca diretamente os fundamentos da decisão agravada, cumprindo o disposto no CPC.

2. Do Mérito:

2.1. Limites da Cognição Recursal: O agravo se restringe à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora), sendo vedado o exame aprofundado da matéria de fundo nesta fase processual.

2.2. Ausência de Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris): O argumento da agravante de que a rescisão contratual produziu efeitos na data da assinatura (08/11/2024), e não da publicação (18/11/2024), não se mostra robusto o suficiente em sede de cognição sumária para sobrepujar a presunção de legalidade do ato administrativo da CONDER. A decisão administrativa baseou-se no princípio da publicidade, fundamental para os atos da Administração Pública, e a Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) confere maior autonomia e discricionariedade à CONDER em seus regulamentos de licitação. Adotar a tese do agravante implicaria em adentrar indevidamente no mérito administrativo, o que extrapola os limites da cognição sumária do agravo.

2.3. Perigo de Dano e Perigo de Dano Inverso (Periculum in Mora): Embora o perigo de dano para o agravante seja aparente (iminência da assinatura do contrato com a concorrente), há um notório perigo de dano inverso à Administração Pública e à coletividade, caso a suspensão do certame, que visa a execução de uma obra de pavimentação de vias públicas, seja deferida sem a necessária cognição exauriente. A interrupção de um serviço público essencial exige prova inequívoca e robusta do direito alegado, o que não se verifica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Não conhecer a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade, e, no mérito, conhecer e não prover o Recurso de Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para suspensão de atos em processo licitatório, fundada na desclassificação de licitante por critérios de enquadramento como empresa de pequeno porte, exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não se configurando esta quando a decisão administrativa se pauta em interpretação razoável de regras editalícias e princípios da publicidade, dada a discricionariedade conferida à Administração Pública em seus regulamentos de licitação, especialmente em face da Lei nº 13.303/2016, e do perigo de dano inverso à prestação de serviço público.

Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 300, 931, 934, 937, 995, parágrafo único, 1.015, I, e 1.019, I; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Complementar nº 123/06; Lei nº 13.303/2016; Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CONDER (RILC); Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (RITJ/BA), art. 187, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001613-30.2025.8.05.0000, em que figura como agravante WTW CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, e como agravados, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER e Outros,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NÃO CONHECER
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e
REJEITAR
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito,
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso instrumental, mantendo-se integralmente a decisão vergastada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA